Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-61.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – As apelantes afirmam que não estão em condições de arcar com o pagamento das custas recursais – Declarações de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal não comprovam a condição de hipossuficiência das apelantes – Demonstração que as autoras possuem condições de suportarem, em

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – As apelantes afirmam que não estão em condições de arcar com o pagamento das custas recursais – Declarações de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal não comprovam a condição de hipossuficiência das apelantes – Demonstração que as autoras possuem condições de suportarem, em conjunto, o pagamento das custas iniciais sem prejuízo de suas subsistências e ou de suas famílias – Renda superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.